Tribunal: STF
Processo: RHC 233003
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 830.161/MS, assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. REGIME FECHADO ADEQUADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.



    2. No caso, a Corte de origem manteve afastado o redutor do tráfico privilegiado por entender que as circunstâncias do delito denotam a habitualidade delitiva do paciente e o seu envolvimento com grupo criminoso, visto que transportava 720kg de maconha em carreta previamente preparada para acondicionar as drogas no painel do veículo, a fim de dificultar a fiscalização dos policiais, os quais, inclusive, necessitaram do auxílio dos bombeiros para retirar o entorpecente, tamanha a perícia para ocultar a substância. Logo, a modificação desse entendimento, a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas, enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes.



    3. Não há que se falar em bis in idem na hipótese, pois há nos autos outros elementos que evidenciam a habitualidade delitiva do paciente no tráfico de drogas além da quantidade e natureza do entorpecente apreendido.



    4. Embora o paciente seja primário e a pena tenha sido fixada em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos de reclusão, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, diante da aferição desfavorável de circunstância judicial (quantidade e natureza do entorpecente), nos termos dos art. 33 do CP c.c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.



    5. Agravo regimental não provido.” (doc. eletrônico 30).



    Nesta pretensão recursal, a defesa sustenta que “[...] negar a aplicação da minorante na sanção penal aplicada prevista no artigo 33, § 4.º, da Lei de Drogas, permissa venia, vai à contramão da Doutrina e da Jurisprudência, sendo oportuno lembrar que a Jurisprudência majoritária do Supremo Tribunal Federal”. (doc. eletrônico 34, p. 7).



    Requer, ao final:



    “a) - seja conhecido e provido o presente Recurso Ordinário Constitucional, acolhendo-o por violação do artigo 5º, incisos XLVI, da Constituição Federal;



    b) - seja reformando o V. Acórdão recorrido para reconhecer o direito assegurado em lei da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, e, por conseguinte, a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena;



    c) - por fim, conforme em Plenário dessa Corte, no julgamento do HC nº 97.256, de Relatoria do Min. Ayres Britto, que declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do artigo 44, da Lei nº 11.343/06, na parte em que vedava a substituição da pena privativa de liberdade por medida restritiva de direitos, em favor dos condenados pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, requer a substituição da pena privativa de liberdade por Medidas Restritivas de Direitos.” (doc. eletrônico 34, pp. 8-9).



    Esta pretensão recursal é inviável, no entanto.



    Isso porque os argumentos veiculados neste recurso é reiteração do HC 231.991/MS, da minha relatoria, impetrado em favor do ora recorrente, com a mesma causa de pedir e mesmo pedido. A decisão impugnada, aliás, é a mesma.



    Incide, no caso, a orientação desta Suprema Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados: RHC 217.453 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 9/10/2023; HC 225.045 AgR/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/3/2023; HC 184.918 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 15/7/2020; HC 183.247 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/5/2020.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator